Tribunal: TJDFT
Processo: 0043813-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043813-52.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALMIRA DE BARROS E SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face do trânsito em julgado da decisão de ID 21731243, conforme certidão lançada no ID 23611867, expeça-se a competente RPV para complementação do pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II do CPC/2015 e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador